Tribunal: TJDFT
Processo: 0739913-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739913-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 45233116) opostos por ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO contra acórdão (ID 44773875) da 6a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento em ação de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o embargado para contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator